Tribunal: TCU
Processo: 017.926/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3655/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar ciência do item 1.7 desta deliberação aos interessados e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.926/2014-9 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Andrea Vieira Andreis (25357/OAB-DF) e outros, representando Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Luis Augusto Medeiros Najar Fernandez, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.7. Dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ante a recomendação contida no item 9.2.1.1 do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , dos atrasos ocorridos na obtenção e transferência de titularidade às concessionárias das licenças ambientais, pela Empresa de Planejamento e Logística S. A., referentes às duplicações de rodovias previstas nos contratos da 3a Etapa do Programa Nacional de Concessões Rodoviárias (Procrofe), com especial atenção à necessidade de os planejamentos e a elaboração dos cronogramas abrangerem todo o conjunto de informações e ações necessárias à completude dos termos de referência, projetos, estudos e documentos essenciais ao licenciamento ambiental das obras previstas, mora que afronta a eficiência administrativa e a prestação de serviço adequado no âmbito das concessões de serviços públicos, ocasionando prejuízos aos usuários, art. 37 da Constituição Federal, art. 2o da Lei 9.784, de 29/1/1999, e art. 6o, § 1o, da Lei 8.987, de 13/2/1995; 1.8 Dar ciência desta deliberação à Empresa de Planejamento e Logística S. A; 1.9. Arquivar este processo, conforme o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.